Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-11.2016.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000487-11.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LAURA CRISTINA PAES DE BARROS SILVA - CPF: 709.048.551-04 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer em sessão de julgamento.

E M E N T A

EMENTA:

DIAGNÓSTICO DE ESQUISOFRENIA PARANOIDE – ALTO RISCO –
MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATO NORMATIVO DO SUS –
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – OBSERVANÇIA A TESE FIRMADA RESP. N. 1.657.156 – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O direito à vida e à saúde são garantias expressas na Constituição Federal que prevê o direito à saúde como um direito social (art. 6.o) e o inclui na seguridade social (art. 194).

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de requisitos, que se devidamente preenchidos justificam o fornecimento pleiteado. (Precedentes STJ).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020